Tribunal: TJDFT
Processo: 0754717-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42/TUJ. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. Sentença de origem reconheceu a prescrição dos débitos referentes aos anos de 2001 e 2005.
3. Recurso Inominado interposto pela autora, sustentando o reconhecimento administrativo dos valores e a suspensão da prescrição.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, defendendo a manutenção da sentença.
5. Acórdão reformou a sentença, condenando o Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos.
6. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, alegando omissão e contradição quanto à aplicação do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932.
7. Contrarrazões aos embargos apresentadas pela autora, sustentando a correção do acórdão e a aplicação da Súmula 42/TUJ.
III. Questão em Discussão
8. A controvérsia reside na aplicação da Súmula 42/TUJ e do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932, quanto à suspensão ou retomada do prazo prescricional após o reconhecimento administrativo do débito.
IV. Razão de Decidir
9. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, com base na jurisprudência consolidada e no entendimento firmado no PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016. Súmula 42/TUJ/TJDFT. Especialmente o item 10 do Acórdão, ora embargado: "10. Entendimento ratificado pela Súmula 42/TUJ: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”.
10. A tese do embargante não encontra respaldo na interpretação atual da Turma de Uniformização, que reconhece a suspensão da prescrição até o efetivo pagamento.
11. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos rejeitados.
V. DISPOSITIVO
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 4o e 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932
• Súmula 42/TUJ
• Súmula 383/STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016 – Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF
• Tema 1109/STJ